Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0024026-05.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, PEDRO LUIZ RENNÓ EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, AGNELO FERREIRA DA HORA, AMALIA GOMES MILHOMEM, ANNE AMARO OLIVEIRA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO ALVES RIBEIRO, ANTONIO AURELIO DA ROCHA, ANTONIO EVARISTO COTRIM, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CLAUDIO JOSE CIRINO SILVA, GENY PEREIRA DE SALES, GILZA ARAUJO DOS SANTOS, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, HEITOR DELFINO DA MOTA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, HORACI MOREIRA JORGE, ILAURO SALUSTIANO SANTOS, ILCA MARIA SOUSA MOURA, IVO DE PAULA, JANILDA MARIA DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS ROMAO FERREIRA, JOSE DIOCLECIO DIAS, JOSE EURICO DA SILVA, JOSE FRANCELINO FILHO, JOSE LUCAS SOBRINHO, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE SIMAO NETO, JOSE WILLIAM MONTEIRO, JOSEFA CARLOS AZEVEDO, JOSEMAR CARLOS DA ROCHA, JOSENY DE SOUZA BARROS, JURANDIR LUIZ FERREIRA, LENI DA SILVA MENDES, LINO BARBOSA MARQUES, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCIA MARIA PORTO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MAINA JACOB DOS ANJOS, MARIA AGUIAR RODRIGUES, MARIA APARECIDA TURIBIO NOGUEIRA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, MARIA DE MORAIS PESSOA, MARIA DEULA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, MARIA DO ROSARIO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA MIRTES LIMA, MARIA VALDETE MALHEIRA, MARLUCIA MEDEIROS FERREIRA ROSENDO, NEIDE VANIA DA SILVA, NILTON ALVES DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, ODONES JOAQUIM DA ROCHA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, OSVALDO DOMINGOS PEREIRA, PAULO ROBERTO ALECRIM, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, RITA MARTINS DE MELO, RONALDO XAVIER DE SOUZA, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANA CRISTINA DA SILVA FONTENELE, ROSIANY RODRIGUES DOS SANTOS GRANGEIRO, ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIAO DE JESUS, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, SORAYA ALVES DUARTE, UILTON GONCALVES DA COSTA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, ZELIA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos, com pedido de efeitos infringentes, interposto por SINDIRETA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a determinação de ID 28313949 que possui o seguinte teor: “À Secretaria para oficiar a Presidência deste Tribunal, a fim de informá-la do equívoco no envio do agravo em recurso especial ao STJ, com o objetivo de que a Corte Superior seja comunicada, com a máxima urgência, para a respectiva baixa e arquivamento do AREsp 1.476.150/DF e nova remessa dos autos do ARE 1.324.221/DF ao STF para julgamento”. Em suas razões recursais (ID 28328165), sustenta que houve omissão quanto a não observância de decisão proferida pelo STJ nos autos do ARESP 147615-/DF. Acrescenta, ademais, ausência de apreciação do pedido de providências descritas no art. 78 do CPC, diante da expressão “inescrupulosos” utilizada pela parte contrária na petição de ID 27878643. Contrarrazões apresentadas. Sobreveio mais uma petição (ID 28617862) do embargante, para que seja proferida decisão para condenar as partes contrárias por litigância de má-fé e extinguir o processo sem resolução do mérito. Sustenta que a parte contrária recorreu nos autos do AREsp no 1476150/DF para reduzir suas chances de êxito neste processo, o que representaria objetivo ilegal da parte contrária e prática de “sabotagem” processual para arruinar o patrimônio da entidade sindical. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Verifica-se, desde logo, que os presentes embargos de declaração não são cabíveis, uma vez que a determinação judicial de ID 28313949 não se qualifica como decisão interlocutória, diante da inexistência de conteúdo decisório, nos termos do art. 209, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Apesar das nomenclaturas e dos registros que se deram à petição de ID 27878643, não houve, na essência, pronunciamento judicial sobre questão de ordem, incidente processual que diz respeito que regular andamento deste processo. Trata-se, de fato, de despacho. Conforme simples leitura do ato embargado, após menção ao resumo de inúmeros fatos durante a tramitação do feito, entendeu-se por dar ciência à Presidência do TJDFT para realizar as medidas eventualmente cabíveis em face do equívoco no recebimento de Recurso Especial não admitido neste Tribunal de Justiça. A ordem teve lugar apenas em razão desse requerimento da parte, que não guarda qualquer relação com a regular tramitação deste processo nem diz respeito à ocorrência do mérito (prescrição da pretensão executória de sentença). Não houve pronunciamento sobre o mérito. Apenas determinou-se a remessa de comunicação oficial para a constatação de erro na remessa de recurso que não havia sido admitido (AREsp no 1476150/DF), o que ensejaria sua respectiva baixa e arquivamento. O fato de os embargados terem requerido uma expedição (apesar do nome “questão de ordem”) em nada altera o despacho proferido. Ressalte-se, mais, que se trata de erro no serviço judiciário, cuja notícia, além de necessária, poderia ser feita de ofício de qualquer forma. Nada impediria, contudo, que o Agravo em Recurso Especial remetido equivocadamente pudesse ser mantido, tanto é que, no mesmo dia da decisão embargada, sobreveio manifestação do STJ no sentido de acolher o agravo e dar provimento ao Recurso Especial Consequentemente, os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, por ausência de cabimento, conforme disposição do caput do art. 1.022 do CPC. Nesta oportunidade, em análise à petição superveniente de ID 28617862, é evidente que seu direcionamento está incorreto. Ora, se a argumentação de litigância de má-fé se refere a atos praticados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é justamente esta Corte que deve se manifestar a respeito. Nada a prover quanto a este requerimento. Reitere-se que, neste Tribunal, o agravo interno permanecerá suspenso até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do ARE 1.324.221/DF. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 28328164. Nada a prover quanto aos pedidos de ID 28617862. À secretária da Sexta Turma Cível para manter suspensa a tramitação do agravo interno até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do ARE 1.324.221/DF. Finalmente, diante do pedido das providências do art. 78 do Código de Processo Civil, dê-se vista aos embargados para manifestação específica quanto ao uso da expressão “inescrupulosos” (petição de ID 27878643), reputada ofensiva, para oportunizar, inclusive, eventual retratação e/ou a substituição do termo empregado. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator